Tribunal: TJDFT
Processo: 0745333-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0745333-64.2020.8.07.0000 PACIENTE: JOSE ANTONIO PEREIRA LOPES IMPETRANTE: EMANUEL CARVALHO FARIAS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BRASÍLIA DECISÃO O advogado Emanuel Carvalho Farias impetra habeas corpus em favor de José Antônio Pereira Lopes contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que lhe indeferiu prisão domiciliar humanitária. Alega que ele faz jus ao benefício em razão das condições pessoais favoráveis e dos efeitos da pandemia da Covid-19. O Desembargador plantonista Diaulas Costa Ribeiro indeferiu a liminar, ressaltando que a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais ensejou recurso de agravo, e que o Processo no 0742952-83.2020.8.07.0000 aguarda julgamento. Destacou, ainda, que não houve mudança no contexto fático jurídico para justificar a impetração durante o Plantão Judicial da Segunda Instância, não havendo constrangimento ilegal, porque o cumprimento da pena decorre de sentença transitada em julgado e, em princípio, o paciente não atende às condições necessárias para a progredir de regime ou receber benefícios. Em virtude da atuação do advogado Emanuel Carvalho Farias, em desconformidade com as regras do plantão, determinou seja comunicada à OAB/DF - ID 201455299. Considerando que de fato há um agravo contra a decisão impugnada distribuído a este Gabinete, prestes a ser encaminhado à pauta para julgamento da Turma. Por isso, determinou-se a intimação do impetrante para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do habeas corpus, no prazo de cinco dias - ID 20659623. Nos termos da certidão de ID 21073347 transcorreu o prazo sem manifestação. Assim, não mais subsistindo o interesse processual, nos termos do artigo 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal, indefere-se a inicial, negando-lhe seguimento. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 04 de novembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator